Tribunal: TJDFT
Processo: 0810040-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS NA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA PARA AFASTAR O NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.956,24, a título de danos materiais, e de indenização por dano moral, na quantia de R$ 2.000,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 83416344). Foram ofertadas contrarrazões (ID 83416347).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.956,24, e por danos morais, no montante de R$ 5.000,00. Relatou que, em 07/11/2022, após forte estrondo nas proximidades de sua residência, diversos equipamentos elétricos deixaram de funcionar, totalizando cerca de 20 aparelhos danificados, incluindo sistema de segurança, câmeras, portões eletrônicos e equipamentos eletrônicos diversos. Informou que vizinhos também sofreram prejuízos semelhantes no mesmo momento. Aduziu que buscou administrativamente o ressarcimento junto à concessionária de energia, ocasião em que enfrentou dificuldades para registro do pedido, diante de alegadas falhas sistêmicas e sucessivas orientações divergentes quanto à documentação necessária. Sustentou que foram exigidos orçamentos e laudos técnicos, cuja obtenção se mostrou inviável, apesar de inúmeras tentativas em estabelecimentos especializados no Distrito Federal. Asseverou que, não obstante as diligências realizadas, o pedido foi indeferido sob a justificativa de inexistência de perturbação na rede elétrica, havendo, ainda, comunicações contraditórias por parte da concessionária quanto à análise do requerimento. Afirmou que a conduta da requerida, aliada às exigências excessivas e à ausência de solução administrativa, implicou prejuízos materiais e desgaste significativo, caracterizando desvio produtivo. Diante da negativa de ressarcimento, ajuizou a presente demanda visando à reparação dos danos suportados.
4. Em suas razões recursais, a concessionária ré suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de necessidade de prova pericial para aferição das condições da rede elétrica e das instalações internas do imóvel, bem como da origem dos danos alegados. No mérito, sustentou que o pedido administrativo de ressarcimento foi indeferido em razão de desistência do próprio consumidor, conforme registro interno, afastando alegação de falha na prestação do serviço. Aduziu que a decisão judicial incorreu em indevida interferência na esfera administrativa ao desconsiderar tal circunstância. Afirmou que o autor não apresentou documentação mínima apta a comprovar o nexo de causalidade entre os danos e eventual falha na rede elétrica, limitando-se a juntar orçamentos e notas fiscais, insuficientes para tal finalidade. Destacou que danos em equipamentos podem decorrer de fatores diversos, como problemas na instalação interna, desgaste natural ou uso inadequado. Defendeu a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dever de indenizar, bem como o não preenchimento do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Alegou ausência de comprovação de abalo à esfera extrapatrimonial, sustentando que os fatos narrados configuram meros aborrecimentos, incapazes de ensejar reparação. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a competência do Juizado Especial diante da alegada necessidade de prova pericial; e (ii) verificar a existência de responsabilidade da concessionária pelos danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes dos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de prova serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90). A concessionária do serviço público responde de forma objetiva pelos danos causados aos consumidores, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC).
8. É dever da concessionária de energia elétrica "fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos", conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 210, parágrafo único, incisos I e III da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL estabelece que a distribuidora responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, só podendo eximir-se do dever de ressarcir se comprovar a inexistência de nexo causal ou que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora.
9. No caso concreto, o conjunto probatório respalda as alegações autorais. O consumidor demonstrou ter buscado atender às exigências impostas pela concessionária, encaminhando os equipamentos para avaliação técnica, ocasião em que foram identificados indícios de dano compatível com sobrecarga elétrica, como componentes com sinais de queima (ID 83416310, p. 13). Tais elementos, ainda que não conclusivos de forma isolada, constituem início de prova suficiente para deslocar o ônus de elucidação técnica à fornecedora, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor e da natureza do serviço prestado.
10. Competia à concessionária, detentora do conhecimento técnico e dos meios de fiscalização da rede elétrica, produzir prova apta a afastar o nexo causal, seja mediante laudo técnico próprio, seja por meio de efetiva inspeção na unidade consumidora, conforme indicado na resposta à solicitação do consumidor (ID 83414407). Contudo, limitou-se a apresentar alegações genéricas e a invocar suposta insuficiência documental, sem comprovar a regularidade do serviço no momento do evento ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade. Tal ônus probatório lhe incumbia, não sendo suficiente a mera negativa administrativa desacompanhada de suporte técnico idôneo.
11. Os documentos juntados pelo autor — consistentes em orçamentos e registros dos equipamentos danificados — não foram impugnados de forma específica pela concessionária, o que lhes confere presunção de veracidade quanto ao valor do prejuízo. Ademais, a requerida não apresentou elemento técnico apto a infirmar a extensão dos danos ou a indicar causa diversa para as avarias, sua defesa administrativa e judicial enfoca o não atendimento dos requerimentos de apresentação de laudos e orçamentos. Os documentos solicitados somente poderiam justificar a negativa de ressarcimento na hipótese de o consumidor não apresentar o equipamento danificado ou repará-lo antes da análise do pedido de ressarcimento, nos termo do art. 611, §3o e incisos da Resolução 1000 da ANEEL, o que não ocorreu. No caso em exame o autor aguardou longo prazo para a resposta à sua solicitação, provocando ativamente a ré, que não compareceu à residência do autor e apresentou resistência injustificada ao atendimento da demanda. É legítima a restituição dos prejuízos materiais sofridos pelo autor, nos exatos termos da sentença atacada.
12. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. A falha na prestação de serviço isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Entretanto, no caso em exame, as circunstâncias ultrapassaram a esfera dos dissabores cotidianos. O consumidor permaneceu privado do pleno funcionamento de diversos equipamentos essenciais à segurança e à rotina doméstica, o que, por si só, já implica relevante impacto em sua esfera pessoal. Além disso, restou demonstrado que a requerida impôs exigências excessivas e de difícil cumprimento, sem oferecer suporte adequado, compelindo o autor a realizar sucessivos contatos telefônicos, comparecimento presencial e reiteradas diligências para obtenção de documentos técnicos, inclusive com deslocamentos a diversos estabelecimentos, sem sucesso. A situação foi tão excepcional, que levou o autor a procurar serviço técnico no Rio de Janeiro, após esgotar buscas por profissional que conseguisse atender as demandas da ré no Distrito Federal. Tal cenário revela não apenas deficiência no serviço, mas verdadeira transferência indevida do ônus de solução ao consumidor. A ausência de solução administrativa eficaz, aliada à resistência injustificada da concessionária, obrigou o autor a despender tempo, energia e recursos para tentar resolver problema que não deu causa, caracterizando desvio produtivo do consumidor. Configurada, portanto, a lesão ao tempo útil e à tranquilidade do usuário, mostra-se legítima a condenação por danos morais, nos termos fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.